Tribunal: TJES
Processo: 0006421-87.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006421-87.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)

APELADO: ELENILDO JOSE DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1- A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

2-
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

3-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 5753545
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA – CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- Caso em que o segurado da Requerente trafegava em seu veículo quando colidiu no último reboque do veículo conduzido pelo primeiro Requerido, enquanto este realizava uma manobra para cruzar a rodovia. Em razão do acidente, a Requerente indenizou integralmente os danos sofridos pelo segurado e, por conseguinte, se tornou sub-rogada nos direitos para propor a ação regressiva. 2- Considerando que o veículo que realizava a conversão na pista possui mais de 30 metros de comprimento e foi atingido somente em seu último reboque, constata-se que a travessia já estava sendo realizada há algum tempo, de modo que o condutor do veículo segurado certamente poderia ter evitado a colisão. 3- Hipótese em que a parte Autora não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a existência de culpa dos Requeridos. 4- Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC, especialmente considerando a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e a ausência de maiores diligências pelos patronos, os honorários advocatícios arbitrados pelo Julgador a quo devem ser mantidos. 5- Recursos conhecidos e desprovidos.

Nas razões recursais de
ID 6471342
, a Embargante aduz, em síntese, que o

Acórdão contém omissão e, em consequência disso, é contraditório, pois
“à luz da Resolução nº 211do Conselho Nacional de Trânsito, resta evidente a impossibilidade de condução do veículo caracterizado como ‘tritrem’ em horário noturno, numa pista simples e por demais movimentada como é a BR-101 (Norte/ES)”
e
“a contradição, portanto, está caracterizada pela ausência de análise dos artigos retro, que proíbem o tráfego de ‘tritrem’ no local dos fatos”
.

Além disso, se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento (relacionado aos arts. 1.022 e 489, §1°, IV e §2°, do CPC).

Apesar de alegar omissão quanto aos pontos mencionados, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

Acerca da matéria – relativa à impossibilidade de condução do veículo caracterizado como “tritrem” em horário noturno na pista em que ocorreu o acidente –, é de se destacar que eventual violação à resolução n° 211/2006 do Contran se trata de mera irregularidade administrativa e não guarda nexo causal com o acidente, tendo em vista que tal circunstância não faz presumir a imperícia do Embargado na condução do veículo.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Ressalte-se, ainda, que a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.